Tribunal: TJPA
Processo: 0801573-46.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801573-46.2023.8.14.0009

APELANTE: SANDRO JOSE DA LUZ SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo impróprio qualificado em continuidade delitiva e falsa identidade. materialidade e autoria comprovadas. inviabilidade de absolvição ou desclassificação. princípio da insignificância inaplicável. recurso conhecido e desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 03 meses de detenção e 13 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo impróprio qualificado em continuidade delitiva (art. 157, §1º e §2º, VII, c/c art. 71, parágrafo único, CP) e falsa identidade (art. 307 do CP). A defesa sustenta ausência de provas para a condenação e pleiteia absolvição com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para furto simples com aplicação do princípio da insignificância.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há ausência de provas aptas a justificar a condenação; (ii) é possível a desclassificação do roubo impróprio para furto simples; (iii) incide, no caso, o princípio da insignificância, dada a suposta inexpressividade da res furtiva.

iii. razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram amplamente comprovadas por provas testemunhais e documentais, incluindo reconhecimento da vítima, apreensão dos bens subtraídos e depoimentos consistentes de testemunhas e agentes públicos. 4. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos. 5. Restou caracterizado o roubo impróprio qualificado, dada a utilização de violência posterior à subtração para assegurar a posse dos bens e a impunidade do agente, além do emprego de arma branca. 6. A conduta violenta e a periculosidade da ação afastam a incidência do princípio da insignificância, inexistindo os requisitos para sua aplicação. 7. Inviável a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação da conduta, diante da prova segura dos autos quanto à tipificação penal aplicada.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de prova. 2. É incabível a aplicação do princípio da insignificância em crimes praticados com violência ou grave ameaça. 3. Configura-se roubo impróprio quando há uso de violência posterior à subtração com o fim de assegurar a posse da coisa ou a impunidade do agente.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, §1º e §2º, VII; art. 71, parágrafo único; art. 307; Código de Processo Penal, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/12/2023, DJe 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.784.212/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/06/2021; STJ, HC 502.868/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Sandro José da Luz Silva
, irresignado com a sentença que o condenou à pena total de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além
de 03 (três) meses de detenção
, em regime
semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §1º e §2º, VII, c/c art. 71, parágrafo único, e art. 307, todos do Código Penal (Crimes de roubo majorado em continuidade delitiva e falsa identidade) (sentença ID 23214151).

Diz a denúncia (ID 23214041):

“Noticiam os inclusos autos que no dia 28 de fevereiro de 2023, por volta das 21h, no Bairro Riozinho, neste município, o acusado LEONARDO DA LUZ SILVA, subtraiu 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) short, mediante o uso de arma branca, em face das vítimas Celso Rego Negreiro e Antonio Gervan Lima de Oliveira, utilizando-se da mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução.

Consta dos autos que a vítima Antônio Gervan estava em casa quando flagrou o denunciado subtraindo objetos da sua cozinha, momento em que o acusado fugiu e, logo em seguida, a vítima saiu em sua perseguição, tendo o alcançado e travado luta corporal, oportunidade em que o acusado ameaçou-lhe de causar mal injusto a fim de assegurar a subtração do objeto e sua impunidade.

Outrossim, apurou-se que o Policial Militar Celso Rego, ao chegar em sua residência, observou que haviam subtraído pertences da sua residência, posto que algumas telhas haviam sido retiradas do seu telhado e, logo após foi informado por vizinho que havia um homem armado furtando as adjacências, de modo que acionou o Comando da Polícia Militar, sendo que, em seguida viu o acusado em fuga sendo perseguido pelo seu vizinho Antônio Gervan, ocasião em que deu ordem de parada para o denunciado, porém não acatou e, em ato contínuo, LEONARDO levou a mão para buscar algo na altura da cintura e, em decorrência disso, a vítima Celso efetuou um disparo de arma de fogo no intuito de defender-se, atingindo a perna direita do acusado.

Todavia, mesmo após ser atingido pelo disparo, o denunciado permaneceu em atitude ofensiva contra a vítima, que efetuou mais um disparo de advertência e em seguida conseguiu imobilizá-lo.

Ademais, após revistarem LEONARDO, foi encontrado a balança de precisão roubada da casa da vítima Antonio Gervan e um short pertencente a vítima Celso Rego, além de um terçado que o mesmo usou para ameaçar a vítima.”

Houve aditamento da denúncia para retificar o nome do acusado para que conste na denúncia SANDRO JOSÉ DA LUZ SILVA ao invés de LEONARDO DA LUZ SILVA, bem como para incluir o crime do art. 307 do CP (ID 23214118).

Em suas
razões
recursais (ID 23214175), a defesa alega
ausência de provas
suficientes para embasar o
decreto condenatório
, aduzindo que apenas uma das vítimas foi ouvida em juízo, o que comprometeria a comprovação da materialidade e autoria, razão pela qual pugna pela
absolvição
, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP. Subsidiariamente, pede a
desclassificação
da conduta para o crime de
furto simples,
com a consequente
aplicação do princípio da insignificância
, ante a atipicidade da conduta do agente e do valor exíguo da
res furtiva
.

Em
contrarrazões
(ID 23214183), o Ministério Público requer o desprovimento do recurso.

Nesta segunda instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva

manifesta-se pelo
“conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, por falta de amparo legal.
”
(Textual) (ID 24444010).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido
.

Conforme já relatado, clama a defesa, no presente, a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, nos termos do art. 155, caput, do Código Penal, com o consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância, diante do reduzido valor da res furtiva e da mínima ofensividade da ação imputada ao agente.

Passo à análise das questões levantadas.

I – Da Pretensão Absolutória – Insuficiência de Provas (Art. 386, V e VII, CPP)

A defesa sustenta que não há provas robustas e harmônicas aptas a ensejar a condenação do apelante, notadamente por se basear a sentença condenatória, em sua essência, nos depoimentos da vítima Celso Rego Negreiros, cuja narrativa, segundo a tese defensiva, seria vaga e imprecisa.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Conforme amplamente exposto na r. sentença de primeiro grau, corroborada pela análise dos autos, a autoria e a materialidade delitiva encontram-se suficientemente demonstradas por diversos elementos de convicção.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que o apelante foi detido logo após o cometimento do delito, sendo surpreendido com uma faca (arma branca), um short pertencente à vítima Celso Rego e uma balança de precisão pertencente a outra vítima, Antonio Gervan. Além disso, o réu foi identificado de forma segura pela vítima Celso Rego, inclusive por meio do auto de reconhecimento de pessoa.

Vejamos trecho do testemunho da vítima
Celso Rego Negreiros
:

“Que estava chegando do supermercado com sua família e viu o telhado aberto; que tomou um susto; que viu que não tinha ninguém e sentiu falta de alguns pertences, roupas e utensílios de cozinha; que acionou a polícia e ficou fazendo rondas; que teve um susto; que caiu encontrou ninguém; que viu um alvoroço, um corre-corre; que era o réu correndo e a outra vítima correndo atrás; que mandou o réu parar; que ele estava com um objeto na cintura; que ele veio pra cima do depoente; que efetuou o disparo em direção a ele; que o segundo disparo atingiu ele; que ele estava com short do depoente; que sentiu falta de panela; que ele deixou uma roupa suada; que a vizinha falou que ele tinha acabado de sair de sua residência; que era cedo à noite; que a outra vítima mora no mesmo bairro; que eles estavam na correria; que Antonio Gervan mora próximo ao depoente; que Antonio Gervan estava correndo atrás do réu; que a outra vítima estava com uma sacola que ele jogou no momento do corre-corre; que tinha balança, roupa etc; que pediu para a DEPOL apresentar; que para guarnição ele se identificou como Leonardo; que na vizinhança já comentavam que estava ocorrendo furtos e o suspeito era um cara alto e vesgo; que demorou meia hora entre chegar em casa e encontrar ele; que ele estava correndo próximo a sua rua”.

Corroborando as declarações da vítima, colaciono o testemunho do
Policial Militar Rafael Gatinho Borges
, que durante a audiência narrou:

“Que foi acionado através do grupo de whatsapp da polícia militar; que uma senhora informou que uma pessoa estava assaltando e teria entrado pelo telhado; que lembra que ele falava que era do Maranhão, mas não lembra se ele dizia que era Leonardo; que o PM pediu pra ele parar e ele fez menção de sacar uma arma branca; que o PM atirou e ele não parou; que o PM atirou novamente e atingiu a perna dele”.

Nesse contexto, é sempre bom ressaltar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos
crimes patrimoniais
praticados às escondidas, a
palavra da vítima
tem
especial valor probante
, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, como no caso em tela:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão que confirmou a condenação do agravante pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

2. A decisão agravada afastou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as alegações de necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante e de cumulatividade indevida entre causas de aumento de pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos das vítimas e outros elementos probatórios; ii) há a necessidade de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no crime para fins de aplicação da majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; iii) se é devida a alegação de indevido concurso cumulativo de causas de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.

5. Embora o reconhecimento pessoal do agravante possa ter se dado em delegacia e mediante análise fotográfica, tal fato não acarreta em nulidade processual para ensejar sua absolvição do acusado, pois a condenação está embasada em outras provas independentes, especialmente nos depoimentos judiciais das vítimas, foram pormenorizados e harmônicos entre si, com destaque para o celular de uma vítima ter sido encontrado na residência do agravante, o qual já vinha fazendo uso pessoal do referido aparelho.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial das vítimas no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa.

7. Não houve concurso cumulativo de causas de aumento de pena, pois as majorantes foram aplicadas de forma correta, resultando em um aumento de 1/3 da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso.

3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)”
destaquei

Dessa forma, restando demonstrado nos autos o binômio materialidade/autoria, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

II – Da Desclassificação para Furto e da Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância

Subsidiariamente, pretende a defesa a desclassificação da conduta de roubo para furto simples (art. 155 do CP), com a consequente aplicação do princípio da insignificância e absolvição do réu por atipicidade material.

A tese tampouco merece guarida.

Conforme se extrai dos autos, o réu, ao ser surpreendido pela vítima Antonio Gervan dentro da residência subtraindo objetos da cozinha, empreendeu fuga. Em ato contínuo, foi perseguido e, quando alcançado, travou luta corporal com a vítima, ocasião em que a ameaçou com arma branca (terçado), com o intuito de assegurar a posse da coisa e sua impunidade. Posteriormente, o réu ainda avançou sobre Celso Rego, policial militar, que lhe deu ordem de parada. Diante da ameaça visível, inclusive com o réu levando a mão à cintura, foi alvejado com disparo de arma de fogo.

Diante deste cenário, fica, portanto, cabalmente caracterizada a figura do
roubo impróprio
, nos termos do art. 157, §1º do CP, visto que a violência foi empregada após a subtração, com a finalidade de manter a posse do bem e assegurar a impunidade do agente.

Ademais, a majorante prevista no §2º, VII, do art. 157 do Código Penal (uso de arma branca) também restou evidenciada pela prova documental (auto de apreensão) e testemunhal.

Dessa forma, ausentes os requisitos para a desclassificação para o tipo de furto, visto que presente a violência posterior à subtração, em conformidade com o conceito jurídico de roubo impróprio.

Quanto à
inaplicabilidade do princípio da insignificância
, convém esclarecer que a doutrina e a jurisprudência nacionais exigem o preenchimento de requisitos cumulativos para o seu reconhecimento, a saber: (i)
mínima ofensividade da conduta do agente
; (ii)
nenhuma periculosidade social da ação
; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
; e (iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Tais requisitos não se encontram presentes no caso sub judice.

Isso porque,
ainda que os objetos subtraídos sejam de pequeno valor
– um short e uma balança de precisão –, a
conduta do réu

não pode ser tida como de mínima ofensividade ou inexpressiva lesão
jurídica. O agente
agiu com violência
, utilizou-se de
arma branca
,
colocou em risco a integridade física das vítimas
e promoveu
desordem na vizinhança
. Tais circunstâncias denotam
alta reprovabilidade da conduta
e significativa
periculosidade social
,
afastando, por completo
, a possibilidade de se reconhecer a insignificância da infração penal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo, com grave ameaça simulada por arma de fogo, subtraindo R$300, 00. A defesa alegou aplicação do princípio da insignificância e requereu absolvição ou alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crime de roubo praticado com grave ameaça.

III. Razões de decidir3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo.

5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça.
3. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1804625/RO, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 05/06/2019; STJ, HC n. 502.868/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/05/2019. (AgRg no HC n. 958.521/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.)”
Destaquei

Portanto, tendo em vista que o crime praticado pelo réu envolveu o uso de arma branca, violência contra as vítimas e a prática de ato doloso para garantir a impunidade da subtração, mostra-se absolutamente incabível a aplicação do princípio da insignificância no presente feito.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a condenação do réu Sandro José da Luz Silva
pelos crimes previstos nos
art. 157, §1º, §2º, inciso VII, c/c art. 71, parágrafo único, c/c art. 307, todos do Código Penal,
ao cumprimento da
pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 03 (três) meses de detenção, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/05/2025